Tribunal: TJDFT
Processo: 0731217-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731217-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLEY RIBEIRO BORGES DE FIGUEIREDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Wanderley Ribeiro Borges de Figueiredo contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da Ação de Superendividamento no 0738254-55.2025.8.07.0001, ajuizada em face de Banco do Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco Bradesco S.A., que declinou, de ofício, da competência territorial, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO. Eis a r. decisão agravada: “O autor reside em Goiás e está representado por advogado de Goiás, recebe salário em Goiás, faz empréstimos em Goiás, realiza seus gastos em Goiás, mantém conta corrente em Goiás. Cumpre, portanto, aferir a regularidade da distribuição da demanda à luz das regras de competência aplicáveis ao caso. Do domicílio do autor Conforme exposto anteriormente, o autor não tem domicílio em Brasília, tampouco no Distrito Federal, razão pela qual não haveria fundamento para a propositura da ação nesta Circunscrição. Do domicílio do fornecedor As rés atuam em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor, sendo o local, inclusive, onde contratou as operações. A possibilidade de o autor/consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. Da propositura da ação em Brasília e o prejuízo ao jurisdicionado local É fato notório que o TJDFT e, no caso concreto, a Circunscrição Judiciária de Brasília tem se tornado jurisdição nacional para toda e qualquer demanda, atraindo partes e advogados dos mais diversos recantos do país, atraídos pelas custas mais baixas do território nacional e, ainda, pela celeridade na tramitação, recentemente reconhecida a ponto de lhe ser conferido, pelo CNJ, o selo de excelência, sendo o único Tribunal a receber tal certificação. Ocorre que tal celeridade tem ficado a cada dia mais comprometida, pois deixa-se de prestar jurisdição de qualidade aos jurisdicionados efetivamente residentes em Brasília para passar a prestar jurisdição para pessoas que tem, em local muito mais próximo de suas residências, um Poder Judiciário também efetivamente estabelecido. O acolhimento desse tipo de demanda, em claro desrespeito às normas processuais, sobrecarrega os servidores, magistrados e desembargadores, bem como impacta os demais jurisdicionados aqui residentes. Não bastasse tal fato, é certo que o mesmo CNJ, quando realiza a consolidação da estatística em números do Poder Judiciário Nacional, mantém informação relativa aos custos de cada Tribunal versus o número de habitantes da unidade federativa. Ocorre que, no caso do TJDFT, tal estudo acaba por resultar em uma conclusão não muito correta, posto que ele está não somente recebendo ações das pessoas efetivamente residentes aqui, como, a cada ano, um número cada vez maior de ações de pessoas que residem em outros Estados, atraídos até mesmo pela divulgação de que faz, a nível nacional, dos resultados obtidos pelos Tribunais. É preciso coibir, com vigor, o ‘turismo processual’, sob pena de sobrecarregar todo o sistema, inclusive em grau recursal, com demandas que não são de sua competência. Não é por outro motivo que o artigo 63 do Código de Processo Civil foi reformulado, a fim de evitar o vem sendo verificado nas mais diversas comarcas e circunscrições do país. Não é demais ressaltar que são constantes as demandas para a criação de mais varas, de mais gabinetes de Desembargadores ou, ainda, de lotação de um maior número de servidores nestas unidades. Ocorre que não haverá número de varas, gabinetes ou servidores suficientes caso se mantenha o entendimento de que o TJDFT tem competência nacional. Além disso, de acordo com o art. 93, XIII, da Constituição Federal, "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". A EC 45, que inseriu esse dispositivo na CF, como se sabe, pretendeu aperfeiçoar a prestação jurisdicional, inclusive com a concretização do direito fundamental à duração razoável do processo. Dessa forma, enquanto a Justiça do Distrito Federal continuar a ser utilizada pela população de outras unidades da Federação, o cidadão brasiliense nunca terá, efetivamente, uma prestação jurisdicional célere e de qualidade. Afinal, as estatísticas da Justiça, baseadas na população do DF, nunca refletirão a realidade da demanda pelo Poder Judiciário local. Portanto, o problema extrapola a questão da competência territorial e diz respeito, especialmente, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Da ausência de prejuízo à parte autora Reitere-se que a parte autora reside em Goiás, mesmo domicílio de seu patrono, mas a ação fora distribuída em Brasília/DF. Ora, se não há prejuízo diante de tamanha distância entre jurisdicionados, advogados e Juízo, por certo que também não se verifica obstáculos para que a pretensão seja exercida no foro de domicílio da parte autora. A conduta da parte autora, ao promover a ação em foro diverso do seu domicílio, viola e distorce as regras de competência. Isto porque, não é autorizado ao consumidor escolher o Juízo que mais atenda aos seus interesses ou de seus procuradores – custas módicas e rapidez de tramitação não são hipóteses de modificação da competência –, especialmente em razão do próprio sistema de distribuição de competências, que prevê e está a incentivar a descentralização da Justiça justamente para facilitar o acesso dos cidadãos e equilibrar a distribuição dos feitos, de sorte que a presente decisão apenas cumpre o que está no contrato celebrado entre as partes e o que determinam as normas de regência. Ademais, registre-se que o processo judicial eletrônico já foi implementado em todas as Varas do país, não havendo prejuízo imediato à defesa dos interesses da parte autora. Por fim, não é demais registrar que o próprio STJ tem apontando que as demandas devem observar o foro das agências ou sucursais onde o serviço foi contratado (RESP 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025). Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia, procedendo-se às comunicações pertinentes. Se o autor comparecer aos autos e renunciar ao prazo recursal, promova-se de imediato a redistribuição, conforme determinado. Se não houver manifestação, aguarde-se o decurso do prazo para eventual interposição de agravo de instrumento. Caso não interposto, remetam-se os autos. Caso interposto, aguarde-se o julgamento do agravo. Caso improvido, remetam-se os autos, conforme determinado, independentemente de nova conclusão.” Inconformado, o autor recorre. O agravante sustenta que “A decisão agravada, ao declarar de ofício a incompetência territorial, violou o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: ‘A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.’” Acrescenta “A manutenção da decisão agravada implicaria em prejuízo irreparável ao Agravante, que busca a tutela jurisdicional de forma célere e eficaz.” A fundamentação jurídica do recorrente repousa na alegação de violação à Súmula 33 do STJ, ao artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, e ao entendimento consolidado da jurisprudência que reconhece a faculdade do consumidor de escolher o foro que melhor lhe convier, desde que haja pertinência com a relação jurídica. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a competência territorial da 13a Vara Cível de Brasília/DF. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, oportunidade em que o recorrente recolheu regular preparo (ID 74741100). É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 932, II, e 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso quando verificados os requisitos do art. 995, parágrafo único: (i) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada; e (ii) demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, o agravante fundamenta a competência do juízo de origem no fato de que é consumidor, por isso tem livre escolha do foro. Com efeito, tal como bem observou o d. Juízo a quo “O autor reside em Goiás e está representado por advogado de Goiás, recebe salário em Goiás, faz empréstimos em Goiás, realiza seus gastos em Goiás, mantém conta corrente em Goiás.” Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas, desde logo necessário observar que a análise da competência no processo civil deve partir de uma perspectiva constitucional. O artigo 1o do Código de Processo Civil (CPC) é claro ao afirmar que o processo deve ser interpretado conforme os valores e normas fundamentais da Constituição Federal. A divisão do trabalho entre juízes, prevista constitucionalmente, tem como objetivo garantir uma Justiça mais rápida e eficiente. Por isso, o interesse público é o princípio que orienta tanto a definição quanto a interpretação das regras de competência. O artigo 44 do CPC reforça essa ideia ao estabelecer que a competência deve respeitar os limites constitucionais e seguir as normas do próprio Código ou de legislação especial. Competência é, em essência, a medida da jurisdição. Os critérios que a delimitam — como matéria, território e valor da causa — existem para assegurar o bom funcionamento da Justiça. Todos os envolvidos no processo devem agir com boa-fé, colaborando para a solução do litígio em prazo razoável, conforme os artigos 5o e 6o do CPC. O foco é a eficiência: resolver os conflitos com qualidade e agilidade. Mesmo nos casos de competência relativa, é preciso considerar o interesse público e evitar abusos. O artigo 63, § 3o, do CPC permite ao juiz reconhecer, de ofício, cláusulas abusivas de eleição de foro e determinar a remessa dos autos ao domicílio do réu. A lei não admite que uma parte escolha aleatoriamente o foro, sem justificativa legal, apenas por conveniência. Isso comprometeria a distribuição racional das ações entre as circunscrições judiciárias e prejudicaria a prestação jurisdicional. A Lei no 14.879/2024 reforçou esse entendimento ao incluir o § 5o no artigo 63 do CPC, estabelecendo que ajuizar ação em juízo aleatório — sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico — é prática abusiva e autoriza o juiz a declinar a competência de ofício. O objetivo dessa regra é evitar o chamado “forum shopping”, ou seja, a escolha estratégica e injustificada de um juízo que não tem relação com os fatos da causa. A Justiça não pode ser usada como ferramenta de conveniência, mas sim como instrumento de efetividade e respeito à legalidade. O artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor o direito de escolher o foro da ação — seja seu domicílio, o do fornecedor ou o foro de eleição contratual. Essa escolha, no entanto, deve ser legítima e vinculada à relação jurídica. A lei confere essa faculdade ao consumidor para facilitar o acesso à Justiça, mas não autoriza escolhas aleatórias que desrespeitem os critérios legais de competência. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFICIO DEFERIDO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUTORA RESIDENTE EM SÃO PAULO. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSO DE DIREITO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DA AUTORA. GESTÃO E EFICIÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A autora reside no estado de São Paulo, insurge-se contra ilícito extracontratual praticado pela instituição financeira e ajuizou a ação no foro de Brasília/DF, motivo por que a Instância de Origem declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP, local de domicílio da consumidora. 2. A agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois demostrou sua situação desfavorável, notadamente porque o benefício da “bolsa família” é destinado às pessoas hipossuficientes. 3. A própria Constituição Federal já realiza distribuição inicial de competência no Poder Judiciário. Define competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e da Justiça Federal (Militar, Eleitoral, Trabalhista e Federal). O objetivo constitucional – de interesse público – de dividir o trabalho do Poder Judiciário entre diferentes juízes é, reitere-se, obter solução rápida solução. 4. Todos que participam do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva (CPC, art. 5o), o que significa exigência de comportamento que colabore para “solução integral do litígio” em prazo razoável (art. 6o, do CPC). 5. O § 5 do art. 63 do Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024, define como prática abusiva o ajuizamento de demandas em juízo aleatório, sem vínculo com o domicílio o a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, podendo o juiz declinar de ofício ao identificar tal prática. 6. As situações que indicam competência relativa exigem análise sob ótica do interesse público, do bom funcionamento da Justiça e de eventual exercício abusivo do direito. É exatamente essa ideia que permite ao juiz reconhecer de ofício a abusividade de cláusula de eleição de foro, com a remessa dos autos ao domicílio do réu (art. 63, § 3o, do CPC). A lei rejeita expressamente o exercício abusivo de direito na escolha do foro competente baseado em critério territorial. 7. O colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ já possuía entendimento de que, nos casos em que a parte autora esteja no polo ativo da demanda, ela pode escolher o foro do domicílio do réu, de eleição contratual ou do local de cumprimento da obrigação, cabendo-lhe optar por ajuizar a demanda no local em que melhor atenda aos seus interesses. Todavia, mesmo nos casos de competência relativa, a Corte Infraconstitucional já entendia ser inadmissível a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, do réu, de eleição ou o do local de cumprimento da obrigação. 8. Não obstante o Banco do Brasil ter sede em Brasília, nada do caso se relaciona com o foro escolhido pela autora. Observa-se que o § 1o do art. 75 do Código Civil dispõe que “Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados.” 9. De acordo com o artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal, ‘o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população’. Seguindo essa diretriz, os Tribunais organizam a sua estrutura - física e de pessoal - para atender a população local/regional, o que, evidentemente, causa impactos de ordem econômica/orçamentária. (Aresto Acórdão 1886235 – TJDFT). 10. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1938132, 0729649-60.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) Ademais, não se pode olvidar que o declínio da competência para Goiás não acarreta qualquer prejuízo a defesa do autor, pois, como dito, lá reside e trabalha, assim como lá estão estabelecidos seus causídicos. Portanto, em cognição sumária, própria deste momento processual, e com as mais respeitosas vênias aos argumentos do agravante, não se vislumbra a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator